Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. OPERAÇÃO “CAVALO DE TROIA”. APURAÇÃO DE CRIMES. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118, do CPP, as coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal, só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal, caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo.
2. O artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece que “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.” No mesmo sentido, estão as disposições legais contidas no art. 63, inciso I, da Lei no 11.343/06 e art. 91, inciso II, “b”, do Código Penal.
3. Mostra-se prematura a retirada da restrição judicial imposta sobre o veículo, em tese, de propriedade do apelante, pois, independentemente da titularidade sobre o bem, de sua boa-fé e de não figurar como investigado na ação criminal, restou demonstrado que automóvel em questão era utilizado na concretização do tráfico de drogas, sendo, portanto, objeto de interesse processual, em face das circunstâncias descritas nos autos, não havendo possibilidade, ao menos por ora, de ser restituído ao apelante (art. 118, do CPP).
4. Recurso conhecido e desprovido.